Tribunal: STF
Processo: Rcl 77683
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO POR NÃO HAVER DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



Relatório



    1. Embargos de declaração opostos na reclamação ajuizada por Newco Programadora e Produtora de Comunicação Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001201-12.2023.5.02.0070, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 48 e 66, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550 da repercussão geral. 



    2. Em 27.3.2025, foi julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra fosse proferida como de direito, com observância do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (e-doc. 25).



    3. Contra essa decisão, Newco Programadora e Produtora de Comunicação Ltda. opôs, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 30).



    Alega que “há omissão quanto a apreciação do pedido de declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para o exame da matéria, conforme pedido feito na Inicial da Reclamação Constitucional” (fl. 2, e-doc. 30). 



     



    Pede o “conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja decretada a incompetência da Justiça do Trabalho” (fl. 2, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Opostos embargos de declaração contra decisão monocrática, a competência para examiná-los é do órgão julgador, não sendo competente para deles conhecer o colegiado.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    Na espécie aqui analisada inexiste a omissão alegada.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    8. A presente reclamação foi julgada procedente “para cassar a decisão [reclamada] e determinar outra [fosse] proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF”.



    A ausência de pronunciamento na decisão embargada sobre incompetência da justiça trabalhista estabelecida na origem não caracteriza omissão. A reclamação constitucional não consubstancia instrumento adequado para se promover o julgamento imediato da lide subjacente, transpondo diretamente para este Supremo Tribunal o desate da ação em curso na instância ordinária. “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 5.926-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.11.2009).



     



    Pela decisão em reclamação não se promove a reforma ou a substituição da decisão reclamada, tampouco por seu intermédio é admissível suprimir a competência jurisdicional atribuída ao juízo de origem. Apenas se assenta a incompatibilidade desta com o precedente invocado como paradigma de descumprimento, desconstituindo-se a decisão exorbitante para a que própria autoridade reclamada tome outra em seu lugar. 



    A jurisprudência pacífica e reiterada deste Supremo Tribunal assentou, há décadas, a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal. Nesse sentido, são precedentes:



    “A reclamação, medida excepcional, destinada a resguardar ‘a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões’ (art. 161 do Reg. Interno), não se pode converter em simples sucedâneo de recurso. Não conhecimento” (Rcl n. 31, Relator o Ministro Djaci Falcão, Plenário, DJ 13.9.1974).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (…) - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 5.926-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 13.11.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 56.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023). 



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora